Tribunal: TJDFT
Processo: 0720855-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N.o 11.340/2006. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PELA DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE DA MULHER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
2. A retratação da vítima, que expressamente manifestou a desnecessidade das medidas protetivas requeridas anteriormente, revela a ausência de risco à sua integridade física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Desse modo, carece o Parquet de interesse na prestação jurisdicional, ocorrendo a perda superveniente do objeto.
3. Reclamação admitida. Pedido julgado improcedente.